Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-08.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESPACHO DE EMENDA À INICIAL – JUNTADA DO CONTRATO IMPUGNADO - NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Descumprida a determinação de emenda à inicial, após regular intimação da parte Autora, nos moldes do que dispõe o Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000995-08.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 471.765.047-68 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO A
NULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- DESPACHO DE EMENDA À INICIAL –
JUNTADA DO CONTRATO

IMPUGNADO
- NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Descumprida a determinação de emenda à inicial, após regular intimação da parte Autora, nos moldes do que dispõe o Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Eutemisto
Nunes de Almeida
,

em face d
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Quinta

Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos da
Ação
Anulatória c/c Repetição de Indébito
, julgou
extinto o feito sem resolução do mérito,
em razão
do
indeferime
nto
da inicial.

Em s
uas razões,
o
Apelante alega que
, a seu ver,
não há necessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento de demanda judicial.

Argumenta

que, por se tratar de demanda de natureza consumerista, há inversão do ônus da prova, de forma que cabe ao Requerido proceder a juntada do instrumento contratual formulado entre as partes.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
c
assar a sentença ora recorrida, ordenando o regular prosseguimento da demanda.

Não houve contraminuta, em razão da ausência de
angularização
processual nos autos originários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Eutemisto
Nunes de Almeida, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial.

Extrai-se da inicial que
Eutemisto
Nunes de Almeida
ajuizou a presente demanda em desfavor de
Banco Pan
S.A.
, oportunidade que formulou os seguintes pedidos:

“
(...)
d. QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, para ANULAR o contrato de cartão de crédito consignado de benefícios (RCC) objeto da presente ação, de modo a suspender todo e qualquer desconto sob essa rubrica dos proventos do autor, e consequentemente, ordenando a devolução das parcelas pagas, em dobro, acrescidas de juros e correção monetária, conforme o art. 42 do CDC e Súmula 54/STJ;

e. SUBSIDIARIAMENTE, caso Vossa Excelência não decida pela anulação do contrato, requer, desde já, a CONVERSÃO do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a aplicação dos juros praticados na data da assinatura do contrato para essa espécie de negociação, sem prejuízo da devolução em dobro dos valores excedentes, acrescidos de juros e correção monetária desde o efetivo desconto, conforme a Súmula 54/STJ;

f. A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser a quantia apta a reparar os danos sofridos pelo(a) autor(a) e desestimular a continuidade da adoção de práticas abusivas por parte da requerida, corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); (...)”.

Intimad
o
para proceder emenda à inicial, consubstanciada na juntada do contrato
impugn
ado, a parte Requerente permaneceu inerte.

Send
o assim, f
oi proferida sentença
terminativa
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

“
[...]
No caso dos autos, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada para proceder à emenda da petição inicial, para que apresentasse cópia do contrato de cartão de crédito consignado de
n.°
758465781-6 ou ter requerido administrativamente, sob pena de indeferimento da inicial, deixou de fazê-lo.

Dessa forma, por não atender as determinações de emenda da inicial, imperioso extinguir o feito sem resolução do mérito, com pronunciamento de inaptidão da exordial.

Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado nos
Id’s
. 140908925 e 151602359, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Eventuais custas e despesas remanescentes pela parte autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade deferida.

Ante a inexistência de
angularização
processual, deixo de promover a condenação de honorários advocatícios”.

Deste ato, recorre a parte Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a
regularidade da sentença prolatada, notadamente quanto à extinção da demanda por a
usência de emenda à inicial.

N
o caso
, o Código de Processo Civil, em seu a
rt. 321 e inciso IV do art. 330, §

2o, assim dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”
.

(grifos nossos)

“
Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e 321.

[..]

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
”
.

Infere-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo
juízo
sentenciante.

Logo, no caso, não cumprindo a parte autora/apelante as diligências determinadas pelo juízo,
conforme se extrai da certidão de id. 2
19642661
dos autos
eletrônicos, notadamente
quanto
à juntada de instrumento contratual
,
cabível é o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 485, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA - INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, e a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito.

Muito mais quando presentes indícios da denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca dos patronos pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e multiplicação das indenizações por dano moral, abarrotando o órgão jurisdicional com ações repetidas e idênticas, sem a adequada instrução e sem indícios mínimos da relação jurídica entre as partes.

Assim é que tais práticas abusivas de ajuizamento de demandas em massa, em verdadeiro desvio do direito de petição, devem ser fortemente reprimidas pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, em consulta à página deste E. Tribunal de Justiça se constata que os patronos destes autos ajuizaram 08 (oito) ações distintas em nome da autora, optando pelo fatiamento das ações, quando, por dever processual e de cooperação entre os sujeitos do processo, deveriam agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo
banco.

(N.U 1000668-63.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023)”.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1031258-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

Repisa-se que não se trata de indeferimento da inicial por ausência de prévio indeferimento administrativo, mas, sim, de ausência da juntada do instrumento contratual, objeto da impugnação.

Logo, evidencia-se que, a extinção da ação deve ser mantida, ante a não realização da emenda determinada
, o que se extrai da literalidade do Código de Processo Civil.

E, uma vez
estabelecida
a intimação da parte para emendar a inicial, determinação não atendida pelo Autor, não cabe a reforma do
decisum
.

Forte nessas razões
,

NEG
A-SE
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É
como
se
vota
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024